Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-05.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600375-05.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600375-
05.2024.6.16.0018, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas, referente às eleições
municipais de 2.024, dos candidatos José Roberto Giovanetti e Luciano José Simões, em que
concorreram ao cargo de prefeito e vice-prefeito, com supedâneo nos artigos 30, II, da Lei nº
9.504/97 c/c o artigo 74, II da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em razão da utilização irregular do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC condenou o prestador ao recolhimento do
valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias
da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17,
§§2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Finais apresentada
pelos candidatos José Roberto Giovanetti e Luciano José Simões, que concorreram ao cargo de
Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024. A unidade
técnica manifestou-se pela desaprovação das contas, em razão de impropriedades/irregularidades
das quais foi devidamente intimado o candidato, tendo apresentado manifestação na tentativa de
saná-las. Em que pesem as manifestações e argumentos do ora candidato, permaneceram as
irregularidades apontadas no Parecer Técnico Conclusivo no que se refere à existência de contas
bancárias não registradas na prestação de contas, realização de despesas em desacordo com as
formalidades legais e ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de
campanha (FEFC). Conforme consta do Parecer Conclusivo emitido pelo setor técnico do Cartório
Eleitoral foi detectado a existência de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos
não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. No caso, da
utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha - FEFC para
pagamento de gastos eleitorais sem a devida comprovação da efetiva prestação da totalidade dos
serviços contratados pelo candidato assim, é consequência obrigatória a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 79, §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIANO JOSE SIMOES (RECORRENTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUCIANO JOSE SIMOES VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)

SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO GIOVANETTI (RECORRENTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE ROBERTO GIOVANETTI PREFEITO
(RECORRENTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44554930
13/06/2025
20:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44554930 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264591800000043495688
Número do documento: 25061320264591800000043495688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.420

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600375-
05.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE ROBERTO GIOVANETTI PREFEITO
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
RECORRENTE: JOSE ROBERTO GIOVANETTI
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUCIANO JOSE SIMOES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
RECORRENTE: LUCIANO JOSE SIMOES
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSOS DO FEFC UTILIZADOS IRREGULARMENTE. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO CONTRATUAL. DESPESA NÃO COMPROVADA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. MANTIDA A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com
ressalvas as contas de candidato não eleito ao cargo de prefeito nas Eleições
de 2024, e determinou a devolução de R$ 3.750,00 ao Tesouro Nacional, em
razão de irregularidade na utilização de recursos do FEFC.
1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que o valor de
R$ 7.500,00 oriundos de recursos do FEFC, pago a Daniel Augusto Machado
Teixeira pela contratação de prestação de serviços, refere-se à realização de
4 comícios pelo recorrente, apesar de ter comunicado à Justiça Eleitoral que
realizaria 8 (oito) comícios. Além disso, alegou que o valor se refere, também,
ao aluguel de painel de led e som utilizados nos comícios. Requereu, então, o

Num. 44554930 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264591800000043495688
Número do documento: 25061320264591800000043495688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:48
afastamento da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso por entender que o recorrente não apresentou documento apto a
comprovar a efetiva prestação de serviços contratados com recursos oriundos
do FEFC que demonstre o número de comícios efetivamente contratados e
realizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação da correta aplicação de recursos do FEFC, referentes à
contratação de serviços para eventos de campanha, justifica a determinação
de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral exige a comprovação detalhada das despesas
realizadas com recursos do FEFC, incluindo a identificação dos prestadores
de serviço, a especificação das atividades executadas e a justificativa dos
preços contratados, mediante apresentação do respectivo instrumento
contratual.
3.2 No caso dos autos, a ausência de contrato ou documento hábil a
comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados, impede a
fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos.
3.3 Dessa forma, a simples alegação de que os valores foram destinados à
realização de apenas quatro comícios, em vez do número de comícios
informados à Justiça Eleitoral – 8 comícios - não é suficiente para afastar a
irregularidade, diante da ausência de documentação comprobatória.
3.4 Há que se concluir, portanto, pelo desprovimento do recurso, mantendo-
se a sentença que aprovou com ressalvas as contas do recorrente e
determinou a devolução de R$ 3.750,00 ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantém-se a sentença que
aprovou com ressalvas as contas e determinou a devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação detalhada da aplicação de recursos
do FEFC é indispensável para a aprovação das contas de campanha. 2. A
ausência de contrato ou documento equivalente que demonstre a efetiva
prestação dos serviços contratados com recursos do FEFC acarreta a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44554930 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264591800000043495688
Número do documento: 25061320264591800000043495688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:48
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 26; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, VII, §12.art. 60, §1º, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Roberto Giovanetti em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que aprovou com ressalvas as
contas do candidato não eleito ao cargo de prefeito, no município de Jaguariaíva, relativas
às Eleições de 2024, e determinou a devolução de R$ 3.750,00 ao Tesouro Nacional pela
utilização irregular de FEFC.
Em suas razões recursais (ID 44500564), o recorrente alegou, em síntese, que o valor de
R$ 7.500,00 oriundos de recursos do FEFC, pago à Daniel Augusto Machado Teixeira
pela contratação de prestação de serviços, refere-se à realização de 4 comícios pelo
recorrente. Afirmou que apesar de ter comunicado à Justiça Eleitoral que realizaria 8 (oito)
comícios, foram realizados apenas 4 (quatro), sendo que o valor integral é relativo aos
comícios e aos equipamentos alugados de painel de LED e som utilizados. Requereu,
então, o provimento do recurso para afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo desprovimento por entender que o recorrente não apresentou documento que
comprove a efetiva prestação de serviços contratados com recursos oriundos do FEFC
que demonstre o número de comícios efetivamente contratados e realizados (ID
445273342).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser

Num. 44554930 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264591800000043495688
Número do documento: 25061320264591800000043495688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:48
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de prefeito nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.1) Do uso irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
A propósito da utilização dos recursos proveniente do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC para contratação de serviços, a Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Como se vê, o prestador deverá comprovar na prestação de contas a utilização dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para que a
Justiça Eleitoral fiscalize a licitude do emprego desse recurso público nas campanhas.
Depreende-se, portanto, da mencionada legislação eleitoral, que o prestador deve
apresentar o detalhamento das despesas realizadas com pessoal, mediante a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.
No caso dos autos, o parecer técnico conclusivo acostado ao ID 44500549 identificou
irregularidade relativa à contratação do prestador de serviços Daniel Augusto Machado
Teixeira, contratado para produção de comícios para o recorrente.
O parecer conclusivo apontou, então, que não foi apresentado instrumento contratual
relativo a essa contratação. Além disso, salientou que o recorrente informou ao juízo
eleitoral que realizaria comícios, conforme ata de reunião acostada ao ID 44500529.
Demais disso, a unidade técnica constatou que, embora o candidato tenha informado ao
juízo eleitoral que seriam realizados 8 (oito) comícios, foram realizados apenas 4 (quatro).

Num. 44554930 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264591800000043495688
Número do documento: 25061320264591800000043495688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:48
Por sua vez, a sentença recorrida reconheceu a irregularidade na contratação do referido
prestador de serviços ao concluir que foram contratados serviços para a realização de 8
(oito) comícios, mas apenas 4 (quatro) foram efetivamente realizados. Veja-se:
Consta do Parecer Conclusivo (Id 128536496) no item 7 (inconsistência 03) a existência
de gastos eleitorais, pagos com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) com o prestador DANIEL AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA –
EVENTOS no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente à contratação
de “serviço de palco, som e painel de led para comícios" (Id 126944652), sendo marcado
um total de 08 (oito) comícios (Id 128330861).
No entanto, os ora prestadores de contas em sua manifestação Id 128522535
informaram que "a nota fiscal de ID 12694465, tem descrito em seu corpo que foi
realizado a prestação de serviços de palco, som e painel de LED, referente ao comício
do requerente. (...) Outrossim, apesar do requerente ter comunicado oito datas de
comício, ele somente realizou 4 (quatro) comícios."
Ora, se foi contratada a prestação de serviços para 08 (oito) comícios e foram realizados
apenas 04 (quatro), conforme declarado pelos candidatos, a diferença dos valores
contratados e efetivamente pagos, ainda mais por tratar-se de recursos públicos,
deveriam ser devolvidos aos candidatos e em caso de sua não utilização, recolhidos aos
cofres públicos.
[...]
Assim sendo, no presente caso a diferença do valor contratado e o efetivamente
prestado (serviço referente a 4 comícios – valor de R$3.750,00), que corresponde a
09,375% do total de despesas realizadas, por ter sido pago com recursos originários do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), deve ser devolvida e recolhida
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em sede recursal, o recorrente sustentou que o valor de R$ 7.500,00 pago a Daniel
Augusto Machado corresponde à contratação de serviços para a realização de quatro
comícios para sua campanha. Alegou, ainda, que, embora tenha informado à Justiça
Eleitoral a intenção de realizar oito comícios, apenas quatro foram, de fato, promovidos,
sendo que o montante pago se refere à locação de equipamentos, como painéis de LED e
sistema de som, utilizados nos eventos realizados.
Não obstante a manifestação pelo recorrente, não há nos autos documentos que
comprovem que o valor de R$ 7.500,00 pago ao prestador de serviços se refere à
realização de quatro comícios, uma vez que sequer foi apresentado o contrato
correspondente à referida contratação.
Sobreleva notar que a legislação é expressa ao determinar o detalhamento das despesas
realizadas com pessoal mediante apresentação do respectivo instrumento contratual,
conforme artigo 60, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou

Num. 44554930 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264591800000043495688
Número do documento: 25061320264591800000043495688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:48
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração Digital de
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
(EFD-Reinf). (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
[...]
A esse propósito, vejam-se precedentes desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEÍCULO CEDIDO
INDEVIDAMENTE. DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. GASTOS COM PESSOAL CUSTEADOS COM
RECURSOS DO FEFC. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
GASTOS COM MATERIAL DE PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE
DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS, COM
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
[...]
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e/ou com o detalhamento do objeto,
e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados os gastos
com atividades de militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional.
4.1. Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de que, nos
casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. Precedente.
5. Arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral, quando atinentes
a serviços contábeis e jurídicos custeados pelo partido político, não configuram
irregularidade, haja vista que o próprio registro dessa doação não é obrigatório.
Inteligência do artigo 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão de receitas nas contas parciais configura irregularidade mas, quando se
refere a recursos oriundos do partido político, a gravidade resta mitigada. Precedente.

Num. 44554930 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264591800000043495688
Número do documento: 25061320264591800000043495688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:48
[...]
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060316669, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 14/08/2024.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO REALIZADA PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO AO QUAL O CANDIDATO É FILIADO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS
COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS COM PESSOAL NÃO SUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS
VALORES CORRESPONDENTES ÀS IRREGULARIDADES APONTADAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que o relatório em
questão corresponde a doação realizada pelo Diretório Estadual do partido ao qual o
candidato é filiado e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo(a) prestador(a) de
serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, c e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
4. O pagamento de valores superiores aos estabelecidos em contrato constitui
irregularidade e enseja a determinação de devolução dos valores pagos em excesso,
para os quais não há comprovação.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
[...]
8. Contas aprovadas com ressalvas.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
13/06/2024
Portanto, é irregular o gasto eleitoral relativo a contratação de serviços mediante utilização
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, sem
apresentação do respectivo contrato no qual conste o detalhamento do serviço
contratado.
Assim, deve ser mantida a sentença no tocante à ausência de comprovação idônea de

Num. 44554930 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264591800000043495688
Número do documento: 25061320264591800000043495688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:48
utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para
contratação de prestação de serviços que culminou na determinação de devolução ao
Tesouro Nacional no valor de R$ 3.750,00.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalvas as contas de José
Roberto Giovanetti, candidato não eleito ao cargo de prefeito do município de Jaguariaíva,
nas Eleições de 2024, e determinou a devolução de R$ 3.750,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600375-
05.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE ROBERTO GIOVANETTI PREFEITO, JOSE
ROBERTO GIOVANETTI, ELEICAO 2024 LUCIANO JOSE SIMOES VICE-PREFEITO, LUCIANO
JOSE SIMOES - Advogada dos RECORRENTES: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - PR77808 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025